Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DA MORA. BASE DE CÁLCULO PARA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DA APOSENTADORIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Se à época da aposentadoria da Autora não havia legislação específica sobre quais as parcelas que integravam a base de cálculo para a conversão de licença-prêmio não gozada, associada ainda a divergência jurisprudencial, necessário concluir a necessidade de ajuizamento de ação judicial para a definição do direito, não havendo que se falar em mora do ente estatal desde a aposentadoria a autora.
2. Diante da necessidade de pronunciamento judicial a respeito do direito, verifica-se que se trata de mora ex persona, de forma que a incidência dos juros moratórios somente deve ser feita com a citação do devedor no feito.
3. Recurso conhecido e provido.